Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712832-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TANIA RODRIGUES BREZINSKI D E S P A C H O Os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no. 870.947 já foram julgados. Oportunizo o prazo para a Agravada manifestar-se em Contrarrazões de recurso. Após, conclusos para voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator